Tribunal: TJDFT
Processo: 0017149-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0017149-27.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: 5 ESTRELAS SPECIAL SERVICE LIMP E SERV AUXILIARES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, apontando omissão no julgado e requerendo o provimento do recurso com efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação. Intime-se o embargado para se manifestar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 22 de julho de 2020 18:19:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator